Tribunal: TJMT
Processo: 0014121-65.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014121-65.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ELCINO LEANDRO BALDEZ XAVIER (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014121-65.2016.8.11.0042

APELANTE: ELCINO LEANDRO BALDEZ XAVIER

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – DROGAS DISPENSADAS AO CHÃO PELO RÉU – APREENSÃO DE QUASE MEIO QUILO DE PASTA BASE DE COCAÍNA, MAIS UMA PEQUENA TROUXINHA DE MACONHA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE E EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao agente.

A alegada hipossuficiência do réu não possui o condão de reduzir/excluir a pena pecuniária, fixada em proporcionalidade com a reprimenda corpórea e no mínimo legal de 1/30,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014121-65.2016.8.11.0042

APELANTE: ELCINO LEANDRO BALDEZ XAVIER

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELCINO LEANDRO BALDEZ XAVIER, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 437707), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente, à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição, sustentando que a droga apreendida não lhe pertencia. Subsidiariamente, pede a redução dos dias-multa, pois
“trata-se de pessoa hipossuficiente”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de maio de 2016, por volta de 19h, na Rua Sapezal, Bairro Doutor Fábio Leite, nesta capital, o denunciado Elcino Leandro Baldez Xavier transportava e trazia consigo, desautorizadamente e para outros fins que não o consumo próprio,
06 (seis) porções de cocaína, em formato de pedras e pó, com massa total de 452,62g (quatrocentos e cinquenta e dois gramas e sessenta e dois centigramas), e 01 (uma) de maconha, com massa de 0,48g (quarenta e oito centigramas), conforme Laudo Preliminar
no. 1104/2016, fls. 18/19, e Definitivo no. 3.14.2016.26199-01, fls. 39/40”.

Na data dos fatos, Policiais Militares realizavam rondas na Rua Ayrton Senna, Bairro Doutor Fábio Leite, quando avistaram um veículo VW/Voyage, preta, placa NUG-8879, saindo de um local que seria conhecido pelos milicianos como “Boca da Maria Gorda”; no interior do automóvel estava o denunciado Elcino e o adolescente Leandro Augusto Marinheiro dos Santos”.

Diante da atitude suspeita,
os policiais ordenaram ao denunciado, por meio de sinais luminosos e sonoros, que parasse o veículo. Contudo, ele tentou fugir, mas, no percurso, acabou colidindo o automóvel no muro de uma residência localizada na Rua Sapezal, no mesmo bairro. Os milicianos aproximaram e perceberam que o denunciado Elcino desceu do carro com uma sacola preta em sua mão e tentou fugir novamente, sendo impedido pela ação policial
.

Em seguida, foi realizada a revista nos dois indivíduos,
momento em que os milicianos constataram que havia com o denunciado, dentro da mencionada sacola, 06 (seis) grandes pedras de cocaína, em forma de pasta base e 01 (uma) de maconha.
Ainda, foi encontrada com o denunciado a quantia de R$ 52,30 (cinquenta e dois reais e trinta centavos), tendo os militares percebido que ele estava utilizando tornozeleira eletrônica.

O denunciado foi encaminhado à delegacia, onde afirmou que deu uma carona ao adolescente Leandro, informando que, quando os policiais pretendiam abordá-los, tentou fugir, pois o menor revelara que estava com droga. O adolescente afirmou o mesmo.

(...) Ademais,
o denunciado é reincidente específico no delito de tráfico de drogas, posto que há registro de condenação anterior transitada em julgado pelo referido crime, consoante se vê processo executivo de pena n°. 14508-56.2011.811.0042, código 315461, da 2a Vara Criminal de Cuiabá
. Há, ainda, registro de outras três condenações por delitos de roubo e porte de arma de fogo.”

A materialidade do tráfico revela-se inequívoca e sequer é impugnada em sede recursal, pois provada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

Quanto à autoria, o apelante, nas duas fases, negou a propriedade das drogas apreendidas e afirmou ter apenas fornecido carona ao adolescente Leandro Augusto Marinheiro dos Santos, o qual teria lhe relevado sobre a existência da droga somente no momento em que os policiais deram ordem de parada, ensejando a sua fuga,
in verbis
:

“(...) eu tinha acabado de sair daqui do fórum, eu vim assinar no fórum, aí eu fui na minha mãe jantar, que eu tava largado da mãe dos meus guri; aí nessa já tava indo embora (...); eu tava passando pelo Planalto, o Leandro pegou e me viu passando na rua pelo local e me gritou, peguei e parei o carro (...); daí ele pegou e gritou eu pra dar uma carona, aí eu dei uma carona pra ele, lá pra casa dele, no Doutor Fábio (...); aí nessa que eu tava vindo, eu vi a viatura, que ia entrando na minha frente, eu peguei e parei o carro, dei jogo de luz pra eles passarem, eles passaram, nessa que eu entrei, eles deu sinal pra eu parar, como eu tava sem habilitação, com tornozeleira, eu fiquei com medo de ser preso (...),
daí ele falou que tava com entorpecente, ai eu falei: ‘pô cara, faz isso não! Não posso andar com esses trem no carro!
” (...);
ele falou que tava com a droga no carro (...) porque eu não tinha visto ainda (...) não tinha ciência nenhuma que ele estava com o entorpecente
(...), aí mandou parar, eu fiquei com medo de ser preso (...) aí fiquei nervoso demais e bati o carro [...]; a polícia chegou, pegou e revistou eu, não tinha nada comigo e viu a passagem que eu tenho e falou que o entorpecente é meu, mas não tinha nada [...]; encontrou a droga jogada, fora do carro (...); o Leandro jogou (...). [E o senhor estava preso por que motivo antes?] Tráfico. [Condenado já?] Já (...). [Tem mais alguma passagem?] Passagem por porte de arma (...); não desci com nenhuma sacola na mão, desci com nada na mão, do jeito que eu desci, deitei no chão com a mão na cabeça já (...)”
.

Em Juízo, o adolescente Leandro Augusto Marinheiro dos Santos assumiu a propriedade apenas da cocaína e revelou ter sido ele quem dispensou o entorpecente na ocasião da abordagem, eximindo o apelante, que teria tido ciência das drogas apenas quando a guarnição deu ordem de parada,
in verbis
:

“[O senhor conhece o Elcino há muito tempo?] Não, tem dois meses (...). [Conheceu ele como?] Conheci ele na feira, lá de terça-feira, no bairro Doutor Fábio II. [Ele ia sempre nesse bairro?] (gesticulou positivamente com a cabeça). [E depois desse dia, o senhor encontrou ele mais alguma vez no bairro?] Não, encontrei ele nesse dia que eu tava vindo. [O senhor viu ele só uma vez na feira, foi isso?] Anrran. (...). [Como é que foi, o senhor estava como?] (...) eu tava lá no Planalto (...) eu tava vindo porque eu tava com a minha namorada (...); eu vi o carro dele passando, aí eu pedi pra ele me dar uma carona. [O senhor já conhecia o carro dele?] Já sabia que ele tinha esse carro preto?] Isso. [Viu uma vez lá na feira?] Isso; aí eu perguntei se tinha como ele me dar uma carona, pra minha casa (...)
[E você tinha alguma coisa na mão, carregava alguma coisa?] Sim. [Que sacola que é essa?] Uma sacola preta.
[O que você carregava nessa sacola?] Uma quantidade de droga. [Que droga era?] Pasta base. [Aonde que o senhor arrumou essa droga?] Essa droga eu peguei com um amigo que tava me devendo um dinheiro, um empréstimo (...) eu vendia droga mesmo (...). [Tinha maconha também?] Maconha, eu não lembro de maconha (...). [Entrou no carro dele. Andou muito pra polícia abordar vocês ou não?] Não (...). [E como que foi, a polícia chegou, passou perto de vocês, como que foi a situação?] Foi, a polícia chegou, passou perto de nós e aí ele foi eu peguei e avisei pra ele bem na hora.
[O que você falou pra ele?] eu falei pra ele que eu tinha pegado uma droga
(...), ele assustou, o carro dele tava com a embreagem ruim (...)
arrancou
(...); aí bateu o numa manilha (...) tava bem encostado numa casa (...). [Você desceu, o que fez com a sacola?] Joguei. (...) [O senhor viu a sacola cair dentro da manilha?] (gesticulou positivamente com a cabeça) (...). [Essa droga era sua?] Sim. (...) [Você não tinha maconha?] Não. (...) [Quem vinha atrás estava muito próximo de vocês?] Tava, a polícia tava próxima (...). [E qual foi o momento que você jogou essa sacola?] Foi quando o carro bateu, porque eu nem abri a porta, quando o carro bateu eu joguei, aí que eu desci, mas eu já tinha visto que ela tinha caído (...).”

Todavia, não obstante as declarações do réu e do adolescente Lucas, a escusa apresentada retrata um álibi defensivo que se tornou clichê do tráfico, isto é, a “culpa é sempre do menor”.

A autoria do tráfico imputada ao apelante está retratada nas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os quais, além de relataram coerentemente a abordagem dele após tentativa de fuga,
foram incisivos em afirmar que foi o apelante quem dispensou a sacola que continham os entorpecentes, de modo a elidir qualquer dúvida acerca da propriedade do ilícito
.

Nas duas fases, o policial militar, Geraldo Vieira Silva, relatou que, após observar o veículo do apelante num local conhecido como ponto de venda de drogas, a guarnição deu ordem de parada, acionando os sinais luminosos e sonoros, ocasião que o réu empreendeu fuga, mas, durante a perseguição, ele colidiu contra um muro.
Ressaltou ter presenciado o exato momento em que o réu, ao sair do caro, tentando fugir, dispensou ao chão a sacola que continham as drogas
,
in verbis
:

“[...] em rondas pela rua Airton Senna no Bairro Dr Fabio vieram avistar um veículo VW/Voyage (...) com dois indivíduos no interior de um local conhecido como “BOCA DA MARIA GORDA”; QUE
ao proceder abordagem no referido veículo, o mesmo não veio a obedecer a ordem de parada (...) QUE diante da situação foi feito acompanhamento do referido veículo com os suspeitos, onde os mesmos vieram a colidir contra o muro
(...); QUE após
a colisão foi feito abordagem onde o suspeito ELCINO LEANDRO VALDES (sic) XAVIER, que estava conduzindo o referido veículo, veio a descer do veículo com uma sacola de cor preta em suas mãos, onde o mesmo veio a tentar empreender fuga, onde foi impedido pela guarnição
; QUE após abordagem nos dois indivíduos,
foi verificado que na sacola de cor preta que estava em posse de ELCINO havia uma grande quantidade de entorpecentes [...].”

“(...) aquela região ali do Doutor Fábio, ali divisa com Altos da Serra, esse pedaço que ele se encontrava saindo ali,
é uma região de venda, tráfico
(...),
aí resolvemos fazer a abordagem, ele não obedeceu à ordem de parada e acelerou (...),
aí ele andou acho que cerca de uns dois quilômetros,
fugiu (...) e nós atrás, aí ele perdeu o controle
(...), chegamos atrás lá, a guarnição de moto vinha vindo junto (...)
aí chegando lá, fizemos a abordagem nele e visualizamos ele jogando essa droga
. [E ele jogou a sacola?]
Ele desceu com a sacola na mão, depois ele dispensou.
[Essa sacola foi encontrado próximo dele ou próximo do outro rapaz, do menor, do que estava no passageiro?]
A gente viu ele com a sacola, ele jogou dentro de uma manilha, só que a manilha já tava meio quebrada,
eu vi ele jogando
(...). [O senhor já conhecia ele de alguma outra passagem?] Não, não, eu nunca tive contato com ele não.
[Então o senhor visualizou ele dispensando assim, o invólucro?] Sim.
[
O senhor lembra que cor que era?] Salvo engano era estilo aquele saco de lixo, da cor preta, plástico preto. [
E o adolescente saiu do carro, ficou no carro?] Ele saiu também, ele não teve tanto poder de raciocínio de sair correndo (...); vale ressaltar também que no trajeto, por várias vezes, ele tentou abrir a porta, o acusado (...) ele abria e fechava. [O senhor estava no banco de trás ou era o motorista?] Eu estava na frente, eu era o comandante. [O pessoal de moto chegou logo em seguida?] Chegou, assim que eles bateram (...);
ele abriu, quando viu que a gente encostou, ele virou pro lado, depois ele viu que a guarnição de moto tava vindo, aí ele jogou
(...).”

Por sua vez, a policial militar, Roseli Márcia do Espírito Santos, embora não tenha presenciado o apelante dispensar a sacola, confirmou o depoimento do policial Geraldo Vieira Silva e, inclusive, ressaltou que o adolescente Leandro, ao descer do veículo, prontamente se entregou e não detinha nada em suas mãos,
in verbis
:

“(...) eles não obedeceram de forma alguma, ainda começaram a acelerar o carro, pular vários quebra-molas (...) em dado momento ainda, o passageiro que estava com ele ainda abriu a porta no intuito de se jogar do carro, porém, eles não fizeram; aí a gente fez o acompanhamento, solicitamos apoio de outras viaturas, até do apoio móvel, que é a polícia que trabalha em motos, fizemos o acompanhamento até que eles acabaram colidindo com o muro de uma residência; aí nessa colisão eles desceram;
o passageiro já desceu de pronto já se entregou, e o Elcino já saiu com a sacola, a hora que falou: ‘põe a mão na cabeça’ ele soltou ela dentro de um...
pilar de encanamento que usa (...); nisso a gente precisou até mesmo pra poder procurar ali, fuçar ali achou
a sacola que a viatura do pessoal móvel viu ele soltando, achou a sacola tinha vários pedaços de pasta base
.
[A senhora viu ele sair com a sacola na mão?] Não, visualizar não visualizei, mas, as outras guarnições, até o meu parceiro mesmo, eles estavam num ponto mais visível
(...). [A senhora falou que quando eles pararam o carro, bateram né,
nisso o adolescente saiu de dentro do carro e já se entregou a polícia?] Sim
(...), logo em seguida as viaturas conseguiram fazer a abordagem do Elcino e
o adolescente ele ficou logo de imediato mais posicionado pra nós, que fizemos a abordagem, logo que ele viu, ele se rendeu. [Junto do carro?] Junto do carro
, ele tava bem já na parte traseira do carro, a parte dele ter se entregado (...). [E ele (Elcino) foi pra que lado?] Ele tentou sair pro lado contrário (...), tentou correr a Avenida do Doutor Fábio, (...) a guarnição do móvel conseguiu fazer a abordagem dele, próximo do veículo.
[E esse entorpecente foi encontrado próximo da onde?] Ele soltou, no momento que a guarnição abordou ele soltou perto a sacola, eles só pegaram e viram o que ele soltou. [Perto de onde ele foi abordado?] Sim, sim (...) ele soltou
(...) eu estou dizendo que eu ouvi dos meus parceiros,
eu garanto que o meu parceiro Geraldo pode afirmar
a hora que ele for ser chamado pra ser ouvido (...).
[A manilha estava mais próxima de qual dos dois?] Dele (Elcino)
(...).”

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

Ainda que – hipoteticamente – o entorpecente não tivesse sido dispensado pelo apelante, certo é que ele, antes mesmo de empreender fuga, tinha pleno conhecimento da existência das drogas dentro do seu veículo, a revelar, no mínimo, a concorrência criminosa.

Ademais, o próprio adolescente afirmou ter entrado no carro do apelante com a sacola [que continha as drogas] em suas mãos, não sendo crível que o apelante, que já possuía condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas, não tivesse, desde aquele momento, desconfiado ou sentido o odor que a expressiva quantidade de droga exala.

Anote-se que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, o juiz da causa consignou que o apelante
“ostenta uma condenação pelo mesmo delito de tráfico, o que demonstra sua contumácia neste tipo de prática delituosa (processo n°. 1047-17.2010.811.0042 - 303351, na 9a Vara Criminal da desta capital)”
.

Lado outro, a quantidade significativa de pasta base de cocaína – quase meio quilo – apresenta-se compatível com a mercancia, seja para a distribuição a varejo ou para fornecimento a outros traficantes.

A pasta base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso,
de modo que o volume de quase meio quilo – apreendido com o apelante – se transformaria em quase 5kg (cinco quilos) de cocaína pura
(ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em: /bdex.eb.mil.br/j).

A
“cocaína é comprada na Bolívia pelos traficantes por R$ 2,5 mil/kg e chega a Cáceres a R$ 5 mil/kg;
na Capital, o valor sobe 100% e passa a ser vendido a R$10 mil/kg
”
(TJTM, N.U 0004832-97.2017.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2020),
de forma que a droga apreendida, após o processo de refino, poderia render aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Assim sendo, a quantidade de pasta base de cocaína e o seu valor de mercado, somados às circunstâncias fáticas da apreensão [tentativa de fuga], evidenciam a destinação mercantil da substância.

Outrossim, tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

No que tange à pena pecuniária, o Juízo singular fixou os dias-multa – 840 – em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, no mínimo legal.

Com efeito, a alegada hipossuficiência do agente não possui o condão de reduzir/excluir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS).

Destaca-se o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020